Tribunal: TJMT
Processo: 1001288-98.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001288-98.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CATULINO CATARINO DE MELO - CPF: 411.402.141-87 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL GENÉRICA – PROVA EMPRESTADA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 372 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.880/1994 – NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1 – De acordo com o disposto no artigo 372 do Código de Processo Civil, é assegurado o contraditório na hipótese de se utilizar provas produzidas em outros autos.

2 – A rigor do que estabelece o artigo 22 da Lei nº 8.880/94, é necessário que seja efetuada perícia contábil individualizada, a fim de que se perceba eventual defasagem salarial em adicionais percebidos pelo respectivo servidor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1001288-98.2016.8.11.0041

APELANTE:
CATULINO CATARINO DE MELO

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Catulino Catarino de Melo
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da presente Ação de Cumprimento de Sentença de Ação de Cobrança promovida contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou extinta a ação, ante a constatação da inexistência de valores a serem executados pelo Apelante.

Não houve condenação em custas ou honorários advocatícios.

O Apelante, em síntese, afirma que o Magistrado Singular agiu de maneira equivocada, em razão de que utilizou como base de fundamentação perícia realizada em outros autos.

Defende que a perícia apresentada levou em consideração apenas os documentos fornecidos pelo réu, e não poderia ter agido de maneira.

Requer, então, o provimento do apelo, a fim de que o processo retorne à Comarca de Origem, para regular prosseguimento do feito.

O Estado de Mato Grosso, no ID nº 118561534, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 143218660, manifesta-se no sentido de que não há interesse público,
in casu
, a ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Catulino Catarino de Melo
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da presente Ação de Cumprimento de Sentença de Ação de Cobrança promovida contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou extinta a ação, ante a constatação da inexistência de valores a serem executados pelo Apelante.

De acordo com o que foi disposto no relatório, existe apenas uma questão a ser avaliada neste momento, qual seja, a possibilidade de anulação do ato sentencial, para prosseguimento da demanda.

Constata-se, dos autos, que foi proposta Ação de Cobrança, pela Recorrente, no intuito de que fosse determinado o pagamento, pelo Estado de Mato Grosso, dos valores concernentes à defasagem salarial, decorrente da conversão do Cruzeiro em URV.

Foi proferido ato sentencial (ID nº 258464) a julgar procedente os pedidos veiculados na exordial, e então, o Estado de Mato Grosso, ora Apelado, interpôs Recurso de Apelação Cível, julgado por este Sodalício no ID nº 638855.

Em sequência, os autos foram redirecionados ao Juízo
a quo
, e se deu início ao cumprimento, e liquidação da Sentença, mas sobreveio o ato sentencial já relatado, a extinguir a ação.

Pois bem.

Inicialmente, revela-se imperioso destacar, de maneira mais detalhada, as razões que levaram o Magistrado Singular, à extinção da ação (ID nº 118561526):

[...]

No caso dos autos, observo que foi realizada prova pericial em outro processo, relacionado ao mesmo tema destes autos, sendo constatado pelo perito:

[...]

A prova pericial demonstrou que:

(i) as possíveis diferenças e/ou perdas, eventualmente existentes na conversão do Cruzeiro Real para URV, foram supridas pela Lei Estadual nº 6.528/94;

(ii) a Lei Estadual n. 6.528/94 previa a incorporação aos vencimentos dos servidores civis e militares, além dos reajustes pleiteados pelas categorias, também a correção de prejuízos que pudessem ter ocorridos na conversão de Cruzeiro Real para URV, a qual concedeu aumentos entre aos servidores a partir de 1º de setembro de 1994;

(iii) não houve perdas em decorrência da conversão, como também se constatou que houve incorporação e reposição de eventual perda salarial que pudesse ter ocorrido na conversão do Cruzeiro Real para URV, sendo que desde 1º de setembro de 1994 inexistem diferenças devidas pelo Estado de Mato Grosso.

Essa prova pericial deve ser utilizada no presente cumprimento de sentença, considerando que:

(i) a Lei Estadual n; 6.528/94 realinhou as tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo;

(ii) a prova pericial comprovou que inexiste defasagem a ser recomposta;

(iii) é inaceitável, por violar o postulado constitucional da duração razoável do processo [art. 5º, inc. LXXVIII, da CF/88 e art. 193, inc. II, do CPC], a realização de prova pericial desnecessária.

Por sua vez, registro que inexiste a possibilidade de realização de prova pericial individual em relação a cada exequente.

Isso porque a eventual defasagem é analisada com fundamento na carreira do servidor público e não na pessoa que o integra. Em relação à carreira, conforme mencionado alhures, inexiste saldo a ser liquidado, sendo inviável o desperdício de tempo e dinheiro visando a produção de prova pericial para se obter a mesma conclusão.

Estamos diante, portanto, da liquidação zero.

[...] [Destaquei]

No caso dos autos, observa-se que incorreram duas violações que devem ser elencadas neste momento.

A primeira é quanto ao fato de que a perícia contábil, utilizada como fundamento ato sentencial, é prova emprestada, como destacado, e o regramento relativo às provas emprestadas encontra previsão no artigo 372 do Código de Processo Civil.

Confira-se o dispositivo:

[...]

Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.

[...]

No caso, a Apelante, na petição de IDs nº 118561522, apontou que o Estado de Mato Grosso não concordou com o laudo pericial apresentado (realizado pela Apelante), sendo que apresentou outro, a atestar a ausência de defasagem salarial.

Ato contínuo, em razão da divergência, pugnou pela realização de perícia contábil específica nos autos.

Ocorre que, sem prévia intimação, o Magistrado Singular, no ID nº 118561526, profere ato sentencial, este que já foi relatado, mas, apenas a título de reforçar o que já foi disposto,
extinguiu o processo, por constatar a liquidação zero, ante informações colacionadas em perícia realizada em outros autos
.

Assim, resta evidente a violação do artigo 372 do CPC, uma vez que antes do ato sentencial, que utilizou outra perícia, as partes deveriam ser oportunizadas para se manifestarem.

No que tange a segunda violação, é certo que para a apuração da eventual defasagem salarial, é indispensável a realização de perícia contábil individualizada, e ao verificar o trecho da perícia realizada, consignada no ato sentencial, esta registrou:

[...]

3. Se quando da reestruturação da carreira houve incorporação/reposição de eventual perda salarial ocasionada pela conversão em URV?

Antes mesmo da reestruturação das carreiras (que se deu a partir de 1998), as possíveis diferenças e/ou perdas, eventualmente existentes na conversão do Cruzeiro Real para URV, foram supridas pela Lei Estadual nº 6.528/94.

4. Se com a vigência da Lei nº 6.528, de 15 de setembro de 1994, houve a incorporação nos vencimentos dos servidores civis e militares do Estado de Mato Grosso de percentual a título de diferencial da URV, isso considerando a expressa indicação na mensagem legislativa?

Sim, a Lei Estadual nº 6.528/94, editada após iniciativa Governador do Estado de Mato Grosso que enviou o Projeto de Lei nº 48/94 à Assembleia Legislativa, previa a incorporação aos vencimentos dos servidores civis e militares, além dos reajustes pleiteados pelas categorias, também a correção de prejuízos que pudessem ter ocorridos na conversão de Cruzeiro Real para URV, a qual concedeu aumentos entre 8% a 35% aos servidores.

[...]

Constata-se que foi considerado (para os cálculos), apenas os vencimentos percebidos
em cada cargo de maneira geral
.

A necessidade da perícia individualizada decorre do regramento do artigo 22 da Lei nº 8.880/1994, confira-se:

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento.

§ 5º - O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal.

§ 6º - Os servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo.

§ 7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas em URV serão publicadas:

a) pelos Ministros de Estado Chefes da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, para os servidores do Poder Executivo;

b) pelos dirigentes máximos dos respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União.

Reforça-se a necessidade da individualização, em razão de eventuais adicionais que podem ter sido percebidos pelo servidor, e, em uma perícia não específica, estes dados não são levados em consideração.

Veja-se o entendimento deste Sodalício, em casos afins:

APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — LAUDO PERICIAL GENÉRICO — PROVA EMPRESTADA — INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — NECESSIDADE DE APURAÇÃO INDIVIDUAL.

Inadmissível é considerar como prova da inexistência de defasagem salarial laudo pericial em que evidenciado o seu caráter genérico.

Na apuração do percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV cabe ao perito considerar a situação de cada servidor.

Recurso provido.

(N.U 0001816-19.2014.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/7/2022, Publicado no DJE 27/7/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APURAÇÃO DO PERCENTUAL DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – LIQUIDAÇÃO ZERO – REGRA DO ARTIGO 22 DA LEI 8.880/1994 – INOBSERVÂNCIA – PROVA EMPRESTADA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constatado o caráter genérico do laudo pericial que não observou a regra do artigo 22 da Lei nº 8.880/1994, impõe-se que seja realizada nova perícia contábil, de modo a incluir nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pela servidora no período em discussão.

(N.U 0000850-56.2014.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/7/2022, Publicado no DJE 21/7/2022).

A partir destas considerações, então, nota-se a violação ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94, eis que ao se utilizar perícia emprestada, ou seja, genérica, não se leva em consideração os cálculos individuais que devem ser prestados.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a fim de anular o ato sentencial, e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, no intuito de que seja efetuada perícia contábil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022